Tribunal: TJBA
Processo: 8015632-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015632-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JIZELIA DE OLIVEIRA VALVERDE Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTE DO TJBA. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO PISO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I – O recurso foi interposto por servidora pública estadual aposentada, integrante da carreira do magistério, objetivando a reforma de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento na afetação do Tema 1169/STJ, o qual versa sobre a exigência de prévia liquidação para execução de sentença coletiva genérica. II – A agravante demonstrou que o cumprimento promovido se refere exclusivamente à obrigação de fazer (implantação em folha do piso salarial nacional do magistério) o que afasta a incidência da suspensão imposta nos recursos repetitivos mencionados, segundo entendimento já consolidado pela Seção de Direito Público do TJBA. III - A natureza alimentar do crédito postulado, somada à condição de idosa da agravante (83 anos), impõe a necessidade de tramitação prioritária do feito e o afastamento de qualquer medida que inviabilize a satisfação do direito. IV – Decisão reformada no sentido de autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015632-41.2025.8.05.0000, figurando como agravante JIZELIA DE OLIVEIRA VALVERDE e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA